Tribunal: TJSP
Processo: 1007666-31.2015.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ção de pensão por morte. Sentença de improcedência. Apelação da autora.

Pretensão da ex-companheira do participante ao recebimento do benefício de complementação da aposentadoria. Benefício que já está sendo pago à companheira atual indicada pelo participante. Dada a natureza contratual do plano de benefício, a indicação dos beneficiários feita pelo participante do plano deve prevalecer. A previdência privada tem regime jurídico diverso e autônomo do Regime Geral de Previdência Social. Assim sendo, é irrelevante o fato de a autora ter logrado êxito no pedido de concessão do benefício previdenciário do INSS. Sentença de improcedência mantida.

Apelação desprovida.
(TJSP; Apelação Cível 1007666-31.2015.8.26.0189; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Fernandópolis - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/08/2020; Data de Registro: 07/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Morais Pucci

Comarca:

Fernandópolis

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/08/2020

Data de publicação:

07/08/2020

Ementa:
Previdência privada. Suplementação de pensão por morte. Sentença de improcedência. Apelação da autora.

Pretensão da ex-companheira do participante ao recebimento do benefício de complementação da aposentadoria. Benefício que já está sendo pago à companheira atual indicada pelo participante. Dada a natureza contratual do plano de benefício, a indicação dos beneficiários feita pelo participante

Ementa:
Previdência privada. Suplementação de pensão por morte. Sentença de improcedência. Apelação da autora.

Pretensão da ex-companheira do participante ao recebimento do benefício de complementação da aposentadoria. Benefício que já está sendo pago à companheira atual indicada pelo participante. Dada a natureza contratual do plano de benefício, a indicação dos beneficiários feita pelo participante do plano deve prevalecer. A previdência privada tem regime jurídico diverso e autônomo do Regime Geral de Previdência Social. Assim sendo, é irrelevante o fato de a autora ter logrado êxito no pedido de concessão do benefício previdenciário do INSS. Sentença de improcedência mantida.

Apelação desprovida.